Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURSO PREPARATÓRIO EM ASSOCIAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. DIFERENÇA ENTRE ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS. LEGALIDADE APARENTE. COBRANÇA DE MENSALIDADE COMO CONDIÇÃO PARA O REINGRESSO. VALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. A controvérsia refere-se à diferença de valores cobrados para associados e não associados em curso preparatório ofertado pela associação ré. A agravante pretende usufruir do valor reduzido, sem, contudo, atender às condições estatutárias para reingresso na associação, especialmente no que se refere a quitação dos valores pretéritos.
4. A probabilidade do direito não foi evidenciada. A cobrança intentada pela associação ré como condição para o usufruto das condições que são ofertadas aos associados aparenta ser regular. A associação é entidade de natureza privada, ainda que atue em colaboração com a escola pública.
5. A existência de vínculo funcional entre a direção da escola e a presidência da associação não é suficiente para descaracterizar sua autonomia jurídica e administrativa. A atuação da associação, inclusive na organização de cursos extracurriculares, não se confunde com a prestação do ensino público regular, tampouco se submete, de forma automática, ao regime jurídico da Administração Pública.
6. Recurso conhecido e não provido.